Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINADA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NO PRAZO DE QUINZE DIAS. INÉRCIA DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A matéria impugnada diz respeito à necessidade de prévia intimação pessoal do exequente antes da prolação da sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), fundamentada no indeferimento da petição inicial, em razão da inércia da parte interessada em cumprir às determinações judiciais de emenda (esclarecer pontos relevantes ou converter em ação monitória) no prazo de quinze dias.
II. O art. 321, parágrafo único, bem como o art. 330, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, preveem o indeferimento da petição inicial caso advenha o descumprimento às determinações de emenda.
III. O apelante deixou de atender essas determinações no prazo legal, atraindo a incidência do inciso I do art. 485 do Código de Processo Civil.
IV. Inexigível a intimação pessoal do exequente a aludido propósito, senão apenas para as hipóteses dos incisos II (inércia por mais de um ano por negligência das partes) e III (abandono do autor por mais de trinta dias) c/c § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
V. Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, ante a inexistência de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na origem.
VI. Recurso conhecido e desprovido.